Tribunal: TJSP
Processo: 0033594-30.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação criminal. Furtos qualificados em continuidade. Absolvição. Flagrante preparado. Crime impossível. Inocorrência. No flagrante preparado, um agente provocador induz ou instiga outrem a cometer uma infração penal, a fim de prendê-la, situação reconhecida em doutrina e Jurisprudência como exemplo de crime impossível. Não é o caso dos autos, em que a iniciativa de furtar partiu dos acusados,

Ementa:
Apelação criminal. Furtos qualificados em continuidade. Absolvição. Flagrante preparado. Crime impossível. Inocorrência. No flagrante preparado, um agente provocador induz ou instiga outrem a cometer uma infração penal, a fim de prendê-la, situação reconhecida em doutrina e Jurisprudência como exemplo de crime impossível. Não é o caso dos autos, em que a iniciativa de furtar partiu dos acusados, espontaneamente, sendo eles não induzidos ou instigados e sim monitorados. Penas bem dosadas. Recurso não provido, com anotação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033594-30.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVANDRO
PEREIRA CAETANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto por
EVANDRO PEREIRA CAETANO, mantida a r. sentença condenatória, anotando que a
prestação pecuniária estabelecida em sentença deve ser destinada à empresa-vítima. V.U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033594-30.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.504 2/7 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 3 3 5 9 4 - 3 0 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : E v a n d r o P e r e i r a C a e t a n o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o r r é u : R o g é r i o S o a r e s A n s e l m o
O r i g e m : S ã o P a u l o
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . L u i z R o g é r i o M o n t e i r o
d e O l i v e i r a
VOTO no 10.504
Apelação
criminal.
Furtos
qualificados
em
continuidade. Absolvição. Flagrante preparado. Crime
impossível. Inocorrência. No flagrante preparado, um
agente provocador induz ou instiga outrem a cometer
uma infração penal, a fim de prendê-la, situação
reconhecida em doutrina e Jurisprudência como
exemplo de crime impossível. Não é o caso dos autos,
em que a iniciativa de furtar partiu dos acusados,
espontaneamente, sendo eles não induzidos ou
instigados e sim monitorados. Penas bem dosadas.
Recurso não provido, com anotação.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 164/175, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e os réus EVANDRO PEREIRA
CAETANO e ROGÉRIO SOARES ANSELMO condenados, como incursos
no art. 155, § 4o, II e IV, e no art. 155, § 4o, II e IV, c.c. art. 14, II, na forma
do art. 71, caput, todos do CP, às penas totais, para cada um deles, de 03
anos e 06 meses de reclusão, sob o regime aberto, e pagamento de 17
dias-multa, no piso, permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do
art. 44, § 2o, do CP, por restritivas de direitos consistentes em: a) prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo prazo; b) prestação pecuniária,
no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com
destinação social, a ser determinada pelo Juízo da execução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033594-30.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.504 3/7 V
A condenação transitou em julgado em relação a ROGÉRIO
(fls. 199).
Inconformado, EVANDRO apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, busca a absolvição, sob o argumento de que ocorreu na
espécie o crime impossível, devido ao flagrante preparado, aplicando-se a
Súmula no 145 do STF. Subsidiariamente, pede a compensação integral ou
parcial entre as “agravantes” da fraude e concurso de agentes e a
“atenuante” da ausência de antecedentes (fls. 181/191).
Após as contrarrazões (fls. 211/214), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
217/219).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
EVANDRO PEREIRA CAETANO e ROGÉRIO SOARES
ANSELMO foram condenados devido à prática de dois furtos qualificados
em continuidade, praticados com abuso de confiança e mediante fraude,
pois ambos eram funcionários da empresa-vítima Gisamar Usinagem Ltda.,
e, aproveitando-se dessa condição, subtraíam diversos sacos de “cavaco
de latão”, retirando-o das dependências da empresa como se fossem sacos
de lixo.
Em 09 de abril de 2015, subtraíram quatro sacos grandes,
transportando-os no veículo Honda Civic, placas DPS-0756, de ROGÉRIO.
Em 23 de abril de 2015, separaram dois sacos grandes e os
acondicionaram no veículo Fiat Stilo, placas CQB-0843, de EVANDRO.
Segundo as declarações da representante da vítima em
Juízo1, à época dos fatos, por vários meses, foi constatado o
desaparecimento de sucatas de grande valor, que eram reprocessadas e
utilizadas como matéria-prima, que eram mantidas em um depósito.
Com o auxílio de câmeras de monitoramento, os funcionários
1 Prova oral registrada no DVD de fls. 163.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033594-30.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.504 4/7 V
EVANDRO e ROGÉRIO foram identificados como os responsáveis pelas
subtrações, até que, em 23 de abril de 2015, outro funcionário a cientificou
de que os réus foram observados, nas dependências da empresa,
empurrando um carrinho e transportando sacos pesados.
Acionada a Polícia Militar, os dois sacos de “cavaco de latão”
subtraídos foram encontrados no porta-malas do Fiat Stilo de EVANDRO
(laudo de fls. 100/104).
Com relação ao furto praticado no dia 9 de abril de 2015, a
representante da vítima esclareceu que os sacos foram colocados pelos
réus no porta-malas do veículo Honda Civic de ROGÉRIO. Um motoboy foi
contratado para seguir o veículo Honda Civic e avistou o carro saindo da
frente do estabelecimento da empresa e ser escondido na rua de trás.
Pois bem.
Neste contexto, ao contrário do que argumenta a defesa, não
há que se falar em crime impossível por conta de suposta preparação do
flagrante.
O primeiro furto se consumou, tanto que os sacos de
sucatas não foram recuperados, o que, por si só, afasta qualquer
consideração quanto à impossibilidade de êxito da subtração.
No tocante ao segundo delito, seu êxito foi impedido porque a
ação dos réus, que já eram monitorados àquela altura, foi observada por um
funcionário da empresa, o qual comunicou o furto à proprietária da empresa,
ao passo que esta acionou a Polícia.
No flagrante preparado, um agente provocador induz ou
instiga outrem a cometer uma infração penal, a fim de prendê-la, situação
reconhecida em doutrina e Jurisprudência como exemplo de crime
impossível. Não é o caso dos autos, em que a iniciativa de furtar partiu
dos acusados, espontaneamente, sendo eles não induzidos ou instigados
e sim monitorados.
É digno de nota que o C. STJ, ao julgar recurso especial
representativo de controvérsia, decidiu que a presença de sistemas de
monitoramento, embora dificulte a atuação dos furtadores, não elide a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033594-30.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.504 5/7 V
possibilidade de consumação, tornando o meio usado para o crime
apenas parcialmente ineficaz.
Nesta linha, confira-se: “Recurso Especial processado sob o rito
previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008
do STJ. TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não
torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento
comercial. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por
objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos
comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações
no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo
normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que
haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas
providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito,
etc. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em
situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a
subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido
de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais
providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva. Somente se
configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código
Penal, "por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é
impossível consumar-se o crime." Na espécie, embora remota a possibilidade de
consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio
empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado
previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação
delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na
perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria
por aperfeiçoado o crime de furto” (STJ, REsp 1385621/MG, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/05/2015, DJe
02/06/2015).
Certa a condenação, as penas estão bem dosadas.
A pena-base foi fixada acima do mínimo, em 03 anos de
reclusão e 15 dias-multa, o que deve ser mantido, pois no caso concreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033594-30.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.504 6/7 V
estão presentes duas qualificadoras, tornando o furto mais reprovável.
Uma das circunstâncias torna o crime qualificado, em
detrimento do furto simples do caput do art. 155 do CP. A segunda
qualificadora opera como circunstância judicial desfavorável.
Sobre este método de dosagem da pena-base, confira-se: “A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas
circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e
a outra para exasperar a pena-base” (SJT, HC 483.025/SC, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019).
E a gravidade em concreto dos crimes, ademais, não se
resume ao número de qualificadoras.
Os réus agiram de forma extremamente reprovável, traindo a
confiança da empresa que os empregava, com vistas à fraudulenta
subtração (fingiam que transportavam sacos de lixo, daí a fraude) de sacos
de entulho contendo material valioso (cada saco tinha conteúdo avaliado em
R$ 500,00
fls. 26). Essas circunstâncias justificam a contento o rigor
imposto na dosimetria.
Enfim, pela continuidade delitiva, a pena foi aumentada em
1/6 e adquiriu números finais.
Não há que se falar entre compensação entre atenuantes e
agravantes.
Na realidade, inexistem, no caso, quaisquer agravantes ou
atenuantes a considerar.
A ausência de antecedentes e primariedade é inócua, pois
sua caracterização não acarreta redução das penas.
Se primário o agente e livre de antecedentes, isto, no cálculo
trifásico, só inibe os aumentos decorrentes de maus
antecedentes/reincidência. De qualquer forma, tais predicados já foram
considerados para a fixação do regime aberto e substituição da pena
corporal.
Mantida a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033594-30.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.504 7/7 V
pecuniária, anoto que a última deve ser destinada à empresa-vítima, a
única e verdadeira prejudicada pela conduta.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto por
EVANDRO PEREIRA CAETANO, mantida a r. sentença condenatória,
anotando que a prestação pecuniária estabelecida em sentença deve ser
destinada à empresa-vítima.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator